Tribunal: TJBA
Processo: 8032577-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032577-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: ANA VIRGINIA CRUZ MACHADO

Advogado(s)
:
JEAN CLEBER MASCARENHAS DE OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Virginia Cruz Machado, na qual se discute contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo Audi A-4, no valor de R$ 61.584,71, com pagamento previsto em 36 parcelas fixas de R$ 2.803,36. A autora alegou abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, em razão da discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

2.
O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira procedesse ao recálculo e à revisão das parcelas avençadas, permitindo o pagamento das prestações vencidas e vincendas sob consignação em folha, no prazo de 10 dias, sob pena de não caracterização da mora e afastamento dos consectários legais da dívida.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão que, em cognição sumária, reconheceu a probabilidade de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, por superarem em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e determinou o recálculo das parcelas para viabilizar o pagamento provisório dos valores revisados.

III. Razões de decidir

4.
O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

5.
A taxa de juros remuneratórios contratada foi indicada como 2,92% ao mês e 41,25% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para a modalidade de aquisição de veículos, à época da contratação, era de 2,03% ao mês e 18,76% ao ano, evidenciando, em exame preliminar, diferença superior ao dobro da média divulgada pelo Banco Central.

6.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27 admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada de forma suficiente a abusividade, sendo a taxa média de mercado parâmetro relevante para essa aferição.

7.
Em cognição sumária, a cobrança de juros superiores em mais de 100% à taxa média de mercado revela aparente vantagem manifestamente excessiva, atraindo a incidência do art. 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

8.
A decisão agravada não afastou automaticamente a mora pela simples propositura da ação revisional, mas condicionou seus efeitos ao cumprimento da determinação de recálculo e revisão das parcelas, em conformidade com a orientação da Súmula 380 do STJ.

9.
A manutenção provisória do recálculo das parcelas preserva o equilíbrio contratual, evita possível dano de difícil reparação à consumidora e não impede a posterior reapreciação da matéria após a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a manutenção de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário quando, em cognição sumária, os juros remuneratórios pactuados superam em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operação da mesma natureza.

2. A taxa média de mercado não constitui limite automático para os juros remuneratórios, mas é parâmetro idôneo para aferição de abusividade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. A revisão provisória das parcelas não afasta a mora pela simples propositura da ação revisional, quando condicionada ao cumprimento das determinações judiciais fixadas na tutela.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032577-69.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ITAU UNIBANCO S.A,

e Agravado, ANA VIRGINIA CRUZ MACHADO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça